Tribunal: TJDFT
Processo: 0716405-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0716405-98.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANTONIO JUCELIO GOMES MORENO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que o Embargante pretende obter efeitos modificativos, intime-se o Embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração Id. 51367041, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora